Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730482-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTO EGIDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE BELMONTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “A parte executada interpôs exceção de pré-executividade em ID 128532908, sob argumento de que há matéria de ordem pública a ser questionada. Aduz o excesso de execução no cálculo dos exequentes, questionando a execução do valor cheio do acordo e aplicação da multa e honorários do art. 523 do CPC, bem como os juros e correção monetária, não especificando, no entanto, a contagem correta destes últimos. Requer a condenação do exequente à multa por litigância de má-fé. Intimado, o exequente não se manifestou. Decido. A exceção de pré-executividade se traduz em um meio de defesa para admitir que o executado alegasse, na própria execução, sem embargos, aquelas questões que, por serem de ordem pública, deveriam ter sido conhecidas pelo juiz de ofício. A exceção possui caráter excepcional, conforme jurisprudência do e. STJ, sendo cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos: a suscetibilidade de a matéria invocada ser cognoscível de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. No entanto, a matéria alegada pelo executado não se encontra entre aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, como ocorre com as condições da ação e os pressupostos processuais, já que abarca a questão de excesso de execução, além de sequer informar onde estaria o erro de cálculo no tocante aos juros e citação. Ressalte-se que o executado foi devidamente intimado do descumprimento do acordo e cálculo da dívida, sem resposta, conforme ID 116901549. Ainda, quando do bloqueio de valores pelo SISBAJUD, houve manifestação de concordância com os valores bloqueados, conforme ID 121126423, tornando clara a preclusão da matéria alegada. Diante disso, rejeito a exceção de pré-executividade.” Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque é possível extrair da planilha de cálculo da parte exequente (ID no 115599152) que foram aplicados juros de mora de 10% ao mês. Há evidente excesso de execução, não obstante a possibilidade de não terem sido compensados as parcelas do acordo quitadas, conforme sustenta a parte agravante, o que será melhor analisado em momento oportuno. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, a correção dos cálculos apresentados pelo credor, notadamente no que se refere aos limites da coisa julgada, podem e devem ser analisada a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo juiz. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DE VERBA HONORÁRIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. "As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício." (Acórdão 1243247, 07011882020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Havendo litisconsortes passivos patrocinados por advogados diversos, a verba honorária de sucumbência imputada ao autor/executado deve ser rateada. 3. O art. 854, § 3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Não há nos autos extratos bancários ou outro documento capaz de comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita. 4. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1409572, 07358792620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA COM O VALOR CORRETO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JUGADA NÃO OPERADA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TAXA SELIC ADEQUADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, enquanto não operada a coisa julgada sobre a sentença, é possível a discussão dos consectários legais da condenação, como atualização monetária e juros de mora, a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo julgador, sem que ocorra preclusão. Precedentes do STJ. 2. Quando ausente estipulação contratual sobre a taxa a ser aplicada em relação aos juros moratórios, adequada a utilização da SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. 3. Segundo o Tema Repetitivo 112 do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 4. O art. 525, § 4o, do CPC/15 é claro sobre a exigência de apresentação de memória correta do débito pelo impugnante que pretende alegar o excesso de execução e, assim, reduzir o importe dele cobrado. 5. Uma vez que a devedora pretende diminuir o débito, por meio de uma retificação dos cálculos, é evidente o intuito de alegar, na impugnação, o excesso do montante executado, o que enseja a juntada da planilha de cálculo, pela Executada, para que a impugnação seja apreciada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1362908, 07078619220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021.) O risco de dano grave consiste na possibilidade de a parte agravante ter seus bens bloqueados. Assim, entendo que até análise mais aprofundada da questão pelo Colegiado, após a realização do Contraditório, o Cumprimento de Sentença de origem deve tramitar tão somente em relação à quantia incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a tramitação do cumprimento de sentença na origem tão somente em relação ao valor incontroverso, conforme cálculos apresentados pelo devedor ao ID no 128532913. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator